Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-42.2006.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-42.2006.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE CEZAR MACHADO DA SILVA - CPF: 299.023.559-00 (APELADO), ISABEL FRANCISCA MIRO DE CORDOVA MACHADO DA SILVA - CPF: 553.352.769-91 (APELADO), GFL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.692.195/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens dos executados e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se configurou a prescrição intercorrente na execução, a fim de justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

O exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora e pedidos de restrição de veículos - Renajud, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4o, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4o, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4o; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Jose Cezar Machado da Silva e Isabel Francisca Miro de Cordova

Machado da Silva, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante
sustenta que não se configurou a inércia alegada, tampouco a desídia processual de sua parte, na medida em que foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado.

Argumenta que deu movimentação processual nos momentos oportunos, realizando diligências e outras medidas ativas em busca do crédito.

Afirma que não houve incidência de prescrição intercorrente no caso, justamente porque o apelante está movimentando o processo na tentativa de localizar bens dos apelados e, inclusive, indicou bens penhoráveis ao longo da demanda.

Ressalta-se, ainda, que se viola a segurança jurídica ao aplicar a nova Lei n. 14.195/2021 que alterou o art. 921 do CPC, para fatos pretéritos, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução, na medida em que o apelante não ficou inerte por período superior ao prazo prescricional quinquenal. Ou seja, a prescrição intercorrente é uma punição à inércia e desídia do exequente na continuidade do processo, o que não ocorreu no caso em tela. Firmes em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de execução interposta pelo Banco Bradesco S.A.
em desfavor de
Isabel Francisca Miro de Cordova Machado da Silva e outro
, visando o recebimento de R$ 402.537,09 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos) oriundo da cédula de crédito bancário firmadas entre as partes.

D
urante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC (id. 284727373).

Irresignado, o apelante sustenta que não se configurou a inércia alegada, tampouco a desídia processual de sua parte, na medida em que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens dos executados, a exemplo dos pedidos de penhora, além de requerimentos de pesquisas aos sistemas
Renajud, Sisbajud
e
Infojud,
entre outros. Argumenta que a paralisação do feito se deu por questões alheias à sua vontade.

Alega que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada pelo prazo legal correspondente à prescrição da pretensão executada, o que não ocorreu nos autos. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, iniciou-se a busca por valores e bens para constrição, sendo que durante a tramitação processual, foi penhorado o bem imóvel de matrícula 2.597 acostado no Id. 74265942 - Págs. 26/29, com a matrícula posteriormente transferida para a Comarca de Terra Nova do Norte, encontrando-se atualmente matriculado sob o n.o 3.881 (Id. 74265944 - Págs. 3/5).

Com efeito, no petitório de id. 74265944 - Págs. 43/47 (25/10/2018), a parte exequente pleiteou a penhora de outro bem imóvel matriculado sob n.o 7.371, no entanto, até o momento não houve a penhora do bem.

Acostou-se aos autos requerimento formulado por terceiro interessado, informando que se tornou proprietário do imóvel registrado sob n.o 3.881 no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Terra Nova do Norte/MT, em decorrência de decisão judicial proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC no processo no 0004877-55.2006.8.24.0025, inclusive, obteve registro sob o no R-11/M-3.881 no referido CRI, requerendo o cancelamento/baixa da penhora que incide sobre o aludido imóvel (id. 136247171).

Contudo, em que pesem as diligencias realizadas pelo exequente, o condutor do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma. Após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025